Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700921-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de mandado de segurança apresentado nos autos n. 0707750-47.2022.8.07.0009, junto ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, contra decisão que deferiu a antecipação de tutela ao autor, na ação em que se busca a declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. O impetrante se insurge contra decisão que determinou que ele deixe de efetuar os descontos na conta corrente do autor decorrentes dos contratos supostamente fraudulentos narrados na exordial, sob pena de incidência de multa de R$ 1.000,00 para cada descumprimento devidamente comprovado. Relatei. Decido. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Incabível, ainda, o recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento, haja vista que só possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos excepcionais, quando verificada grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas, decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o que não é o caso. Ressalte-se que não há qualquer incorreção na decisão que deferiu a antecipação da tutela no processo principal, haja vista que lá se verificou a presença de seus requisitos autorizadores. Em face do exposto, com base no art. 10, da Lei no 12.016/09, c/c art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, não conheço do mandado de segurança, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2022 14:13:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator